Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744517-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EVERTON ALVES DE SOUZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, aplicou multa em razão do reiterado descumprimento da determinação judicial (proc. no 0720123-66.2024.8.07.0001, ID no 211273847). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO